Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEMANETO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não demonstrada a atividade de prospecção de novos clientes em nome do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. resta afastada a incidência do art. 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central, não podendo mencionada instituição financeira ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros.
3. Uma vez disponibilizado para o consumidor o valor do crédito tomado em mútuo, o Banco não pode ser responsabilizado pelo destino dos recursos livremente empregados pelo consumidor, que os transfere para terceiros, sem qualquer envolvimento da instituição bancária com a fraude perpetrada. Verificada a ausência de responsabilidade do banco, de ser considerado fortuito externo, incidindo na hipótese a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC.
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.